Tribunal: TJDFT
Processo: 0003183-65.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003183-65.2018.8.07.0005 RECORRENTE: MARCOS PEDRO MARTINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. ASFIXIA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SEQUESTRO. CÁRCERE PRIVADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TORTURA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. BIS N IDEM. NÃO CONFIGURADO. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA PRESERVADA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. FRAÇÃO ADEQUADA PARA A SEGUNDA FASE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III – O art. 571, VIII, do CPP, determina que as nulidades que sucederem durante o julgamento em Plenário, deverão ser apontadas “logo depois de ocorrerem”, devendo ser registradas na Ata de Julgamento, sob pena de preclusão. IV – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano. V – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. VI – O concurso de agentes é fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade, pois configura maior reprovabilidade da conduta. VII – Não há que se falar em bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, quando não é o mero concurso de agentes o fundamento para o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mas a superioridade numérica de algozes, bem como o fato de a vítima se encontrar com o pescoço e as mãos amarradas quando foi morta. VIII – A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. IX – A jurisprudência estabeleceu como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. X – Para fins de prequestionamento, o Julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses de defesa aventadas, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento. XI – Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que a pena deve ser reduzida. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque, “Consoante a jurisprudência do STJ, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador (...)” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021 e AGR no REsp 2.048.900/SE, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 14/2/2022). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria transitar, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial (...) dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1911327/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027